Tribunal: STF
Processo: HC 93341
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia atende os
   requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, dando aos réus
   o pleno conhecimento do fato típico que lhes é imputado e
   permitindo o amplo exercício do direito de defesa.
2. Só se
   admite o trancamento da ação penal em casos excepcionais, quando
   é manifesta a ausência de tipicidade ou de indícios mínimos de
   autoria e de materialidade, ou quando há causa extintiva da
   punibilidade.
3. A ausência de dolo só pode ser declarada se for
   possível aferi-la de plano e de modo irrefutável. A ação penal,
   na fase do oferecimento da denúncia, é regida pelo princípio in
   dubio pro societatis. No caso dos autos, seria necessário amplo
   revolvimento probatório para verificar a tese defensiva, o que
   não se admite em habeas corpus.
4. Ordem denegada.